Tribunal: TJDFT
Processo: 0706877-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706877-37.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FELICIO FELIX DA SILVA FILHO EMBARGADO: HDI SEGUROS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de embargos declaratórios opostos pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (ID 64618619) em face de decisão homologatória de acordo extrajudicial (ID 63541869), proferido por este Relator após o julgamento do recurso de apelação do Autor HDI SEGUROS S.A. e publicação do acórdão (ID 62504054). Transcrevo a decisão embargada: Cuida-se de apelação interposta por HDI SEGUROS S.A. em face de FELICIO FELIX DA SILVA FILHO. Após o julgamento do recurso e publicação do acórdão (ID 62660308), as partes comparecem aos autos, apresentando petição conjunta de autocomposição, ao tempo em que requerem a suspensão do feito até que o acordo seja integralmente quitado (ID 63474210). Não há óbice para a homologação do acordo, haja vista que o objeto dos autos (reparação de danos) é passível de transação, a teor do art. 841 do Código Civil, e o patrono possui poderes para transigir (ID 59440074). Não há, no entanto, suporte legal para a suspensão do feito até final satisfação do acordo. Assim, homologo o acordo celebrado, extinguindo o processo, com suporte no art. 932, inc. I do CPC. 4. Nas relações de consumo, aplica-se a teoria menor, prevista no art. 28 do CDC, que pode ser aplicada quando for comprovada a insolvência da pessoa jurídica no adimplemento de suas obrigações, somada à má administração da empresa, nos termos do artigo 28, caput, do Código de Defesa do Consumidor. Ou, ainda, nos casos em que a personalidade jurídica for utilizada como óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, nos termos do § 5o do art. 28 do CDC. 5. O caso em análise trata de relação de consumo, de modo que deverão ser aplicados os pressupostos legais da teoria menor previsto no art. 28 do CDC. Desse modo, é suficiente a demonstração de que a personalidade jurídica tem sido obstáculo ao ressarcimento do prejuízo sofrido pelo consumidor. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. Decisão agravada mantida. Em suas razões recursais (ID 64618619), a Defensoria Pública do Distrito Federal sustenta que há omissão na decisão monocrática por não ter intimado a Defensoria para manifestação sobre o acordo extrajudicial celebrado pelas partes (ID 63474211), a qual detém legítimo interesse por a) representar uma das partes hipossuficientes do processo e; b) a transação conter cláusula acerca de honorários sucumbenciais que foram estipulados em favor do órgão na parte dispositiva da sentença recorrida (ID 59440531) e majorados em sede recursal (ID 62504054). Sustenta a ineficácia de acordo extrajudicial que: 1) versa sobre honorários advocatícios sem que se tenha tido uma efetiva participação do representante de uma das partes; 2) condiciona integralmente o ônus da sucumbência para apenas uma das partes; 3) o Embargado/Apelado Felício Felix da Silva Filho não detém de legitimidade e capacidade postulatória para dar quitação de honorários advocatícios fixados em prol da Defensoria Pública em sentença. Pede o provimento do recurso a fim de que seja sanado o vício de omissão existente no acórdão, para deixar expresso que o acordo homologado sem a participação da Defensoria Pública do DF não produz efeitos perante ela, que continua credora da Seguradora quanto aos honorários de sucumbência já julgados nos autos. Em contrarrazões (ID 66166787), a parte Embargada HDI SEGUROS S.A alegou que o acordo realizado entre o Réu e a Seguradora Autora versou tão somente sobre os valores devidos pelo Réu à Autora, não prejudicando os honorários a que a Defensoria faz jus. Argumenta que “a Defensoria ingressar com o respectivo cumprimento de sentença para pleitear a sucumbência que lhe é devida. Ora, se tal verba não fez parte do acordo entabulado, evidentemente que não houve quitação sobre esta.”. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A controvérsia recursal consiste em analisar a existência de omissão na decisão homologatória de acordo extrajudicial entre as partes em que não foi intimada a Defensoria Pública, credora de honorários advocatícios de sucumbência nestes autos. Os embargos de declaração são recursos de fundamentação vinculada cujo cabimento limita-se às hipóteses enumeradas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material; e cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. Os presentes embargos de declaração não se enquadram em nenhuma das hipóteses taxativas do mencionado dispositivo processual, consequentemente, nem deveriam ser conhecidos. Em homenagem ao princípio da primazia do julgamento do mérito (art. 4o do CPC), passa-se a análise das razões recursais. Nas razões dos embargos, o embargante sustenta a existência de omissão na decisão monocrática por não ter intimado a Defensoria para manifestação sobre o acordo extrajudicial celebrado pelas partes (ID 63474211), a qual detém legítimo interesse por a) representar uma das partes hipossuficientes do processo e; b) a transação conter cláusula acerca de honorários sucumbenciais que foram estipulados em favor do órgão naparte dispositiva da sentença recorrida (ID 59440531) e majorados em sede recursal (ID 62504054). Nas contrarrazões de embargos de declaração, a embargada HDI SEGUROS S.A alegou que o acordo realizado entre o Réu e a Seguradora Autora versou tão somente sobre os valores devidos pelo Réu à Autora, não prejudicando os honorários a que a Defensoria faz jus. Não lhe assiste razão. Analisando o acordo extrajudicial de ID 63474211, observa-se não ter sido objeto da transação entre as partes os honorários advocatícios sucumbenciais a que faz jus a Defensoria Pública por determinação da sentença (ID 59440531) e do acórdão (ID 62504054) proferidos nestes autos. Aliás, o que se verifica é a previsão de cobrança judicial e acréscimos legais, incluindo honorários advocatícios, em caso de inadimplência do acordo assinado pelo Réu. Desse modo, não houve a renúncia ou transação sobre os direitos da Defensoria Pública do DF, que continua credora de honorários de sucumbência nestes autos. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento, devem se restringir aos limites do art. 1.022 do CPC. Diante do exposto, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Brasília, 4 de dezembro de 2024 17:08:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador